Tribunal: TJDFT
Processo: 0701662-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO. REANÁLISE DE QUESTÕES CONTROVERTIDAS. VIA INADEQUADA.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material;

2. A questão relativa à efetiva existência da sociedade em conta de participação foi objeto de consideração expressa pelo órgão julgador que, na oportunidade, considerou necessária a dilação probatória, ante a evidente controvérsia acerca do tema, mostrando-se a obscuridade suscitada pelo agravante mera tentativa de imprimir resultado diverso do proferido por esta Corte, inclusive com nova valoração sobre as provas produzidas;

3. Esta não é, entretanto, a finalidade dos embargos, devendo o suposto erro de julgamento ser objeto de recurso adequado, eis que o presente recurso não se destina à modificação do julgamento, quiçá reanálise das questões controvertidas;

4. Recurso conhecido e não provido.